Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-04.2023.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000974-04.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLISON RODRIGUES PINTO - CPF: 052.542.533-04 (APELANTE), SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA - CPF: 016.182.412-90 (ADVOGADO), ANGEL MATHEUS FERREIRA ALMEIDA - CPF: 122.534.459-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAYAN KLESIO NEVES RODRIGUES - CPF: 617.150.223-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. associação para o tráfico. organização criminosa. nulidades dos depoimentos colhidos no inquérito e da condenação da organização criminosa. ausência de prejuízo. fatos distintos. suficiência probatória para o tráfico de drogas e associação ao tráfico.
bis in idem
. absolvição da organização criminosa. recurso provido parcialmente.

I. Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o apelante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa agravada [função de liderança] e majorada [envolvimento de adolescente] a 13 (treze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 1.414 (um mil quatrocentos e quatorze) dias-multa,

em regime inicial fechado, visando as nulidades dos depoimentos policiais e a absolvição dos crimes. Subsidiariamente,
do tráfico de drogas para uso pessoal, a redução das penas e regime inicial semiaberto
.

II. Questão em Discussão

1)

Nulidades nos depoimentos policiais colhidos na fase inquisitorial e da condenação da organização criminosa,
por violação ao princípio do
“ne bis in idem”
; 2) insuficiência probatória para sustentar as condenações por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa; 3) impossibilidade de condenação simultânea pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, no mesmo contexto fático; 4) redimensionamento das penas; 5) desproporcionalidade do regime inicial.

III. Razões de Decidir

1.
O inquérito policial, por ser fase administrativa e peça processual informativa, eventuais irregularidades
“não têm o condão de contaminar a ação penal",
quando corroborados os depoimentos em Juízo, sob a ampla defesa e o contraditório (STJ, AgRg no AREsp 898.264/SP, Relator: Min. Jorge Mussi, quinta turma – 15.6.2018)

2.
“(...)
Tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há que se falar em litispendência.”
(STJ, HC no 497.023/ES)

3. As declarações dos agentes policiais
responsáveis pelo flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de substancia entorpecentes, apetrechos, dinheiro, anotações sobre quantidades e valores
], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes pelos apelantes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
ter em depósito
substância entorpecente para mercancia.

4. A
forma de acondicionamento da maconha [fracionada], os apetrechos [balança de precisão e embalagem plástica] e as anotações da comercialização de drogas permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

5. As circunstâncias concretas do fato evidenciam que a droga não era apenas para uso, mas possuía finalidade mercantil, ainda que a quantidade da maconha apreendida [24g] esteja dentro do parâmetro fixado pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral.

6.
O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

7.

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento.

8. Comprovado o vínculo estável, permanente e com divisão de tarefas entre apelante e adolescente, evidenciado por dados extraídos de dispositivos eletrônicos e prova testemunhal, mantém-se a condenação por associação para o tráfico.

9.

Não se afigura
“possível a condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas quando a conduta atribuída ao réu decorre do mesmo contexto fático, sem demonstração de associação distinta”
(TJMT, AP 1020998-57.2023.8.11.0042).

10.
A minorante do tráfico privilegiado “
não se aplica ao recorrente condenado também pelo crime de associação para o tráfico
”, por evidenciar dedicação às atividades criminosas (STJ, AgRg no HC no 808.701/MG).

11.
A pena
a definitiva fixada acima de 8 (oito) anos de reclusão
justifica o regime inicial fechado
(CP, art. 33, §2o, ‘a’)

IV. Dispositivo e Teses

Recurso conhecido e provido parcialmente

para
absolver o apelante da organização criminosa agravada [função de liderança] e majorada [envolvimento de adolescente]
.

Teses de julgamento
:

1. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe demonstração de prejuízo concreto, sob pena de incidência do princípio da instrumentalidade das formas.

2. Não há litispendência quando as ações penais tratam de fatos distintos, ainda que relacionados à mesma organização criminosa.

3. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando evidenciada a suficiência probatória da destinação mercantil da substância apreendida.

4. A configuração da associação para o tráfico exige estabilidade, permanência e divisão de tarefas, não sendo afastada por vínculo afetivo entre os agentes.

5. Configura
bis in idem
a condenação simultânea por organização criminosa e associação para o tráfico quando ausente autonomia fática entre as imputações.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988; CPP, arts. 3o, 156, 563, 593, 386, VI; CP, arts. 33, §2o, “a”, 69; Lei no 11.343/2006, arts. 33, 35, 40, VI; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 3o e 4o, I; CPC/2015, art. 282, §2o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 480.676/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 21.03.2019; STJ, AgRg no HC no 808.701/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 05.03.2025; STF, RTJ 68/54; TJMT, AP no 0000818-02.2016.8.11.0036; TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042; TJMT, AP no 0002080-45.2019.8.11.0015.

Doutrina relevante citada:
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365; FILHO, Vicente Greco.
in Comentários à Lei de Organização Criminosa - Lei 12.850/2013, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 18.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO No 1000974-04.2023.8.11.0108 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE SINOP

APELANTE(S): WILLISON RODRIGUES PINTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WILLISON RODRIGUES PINTO,
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos de ação penal (NU
1000974-04.2023.8.11.0108
), que o condenou por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa agravada [função de liderança] e majorada [envolvimento de adolescente] a 13 (treze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 1.414 (um mil quatrocentos e quatorze) dias-multa,

em regime inicial fechado

– art. 33 e 35, ambos da da Lei no 11.343/2006, c/c art. 2o, §3o e §4o, I,, da Lei no 12.850/2013 (ID 299517492).

O apelante suscita as nulidades: 1) dos depoimentos dos agentes policiais, na fase inquisitorial, sob argumento de ausência de oitiva pessoal e individualizada dos condutores; 2) da condenação da organização criminosa por
“violação ao princípio do ne
bis in idem”

[litispendência]
, visto que
foi denunciado nos autos no 1001219-82.2024.8.11.0042 pelos
“mesmos fatos”
. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2)
“a quantidade encontrada em posse do acusado não é suficiente para configurar o delito de tráfico de drogas”
; 3)
“a estabilidade e o vínculo entre o apelante e Alerrandra era de relacionamento amoroso”
; 4) a elevação da pena, na segunda e terceira fase seria inidônea, por não haver provas de que exercia comando dentro da organização, tampouco que a adolescente recebia ordens do apelante; 5) o regime inicial fechado seria desproporcional.

Requer o provimento para que seja absolvido dos crimes. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico de drogas para posse de drogas e reduzidas as demais penas (ID 311296882).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 312688872).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Organização Criminosa, tráfico de drogas e associação para tal – I) PRELIMINARES: a) Almejado reconhecimento de nulidade do feito, em razão de suposta violação ao art. 304 do CPP – Não acolhimento – Evidente regularidade do auto de prisão em flagrante, a colheita válida da prova em juízo e a ausência de demonstração de prejuízo concreto - “O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).” (STJ - HC 480.676/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). b) Pretendido reconhecimento da litispendência em relação ao crime imputado ao apelante na presente Ação Penal, com aquele apurado no feito no 1001219-82.2024.8.11.0042 – Inacolhimento – Fatos distintos, apurados em contextos fáticos e temporais diversos, com imputações relacionadas a núcleos de atuação específicos e objetivos autônomos dentro da organização criminosa - A mera coincidência de capitulação legal ou a permanência da estrutura criminosa não são suficientes para configurar a tríplice identidade exigida para o reconhecimento da litispendência, que demanda identidade de partes, de causa de pedir e de pedido. II) MÉRITO: 1) Pretendida absolvição dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa – Subsidiariamente, desclassificação do tráfico para os arts. 28 e 34 da Lei 11.343/2006 – Inviabilidade – Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria dos delitos imputados ao insurgente, isto em decorrência das provas extraídas da extração de dados do celular apreendido, condensadas nos minudentes relatórios, corroborados por outras provas produzidas durante a persecutio criminis, a exemplo dos depoimentos judicializados das testemunhas policiais, não pairando qualquer dúvida acerca da prática dos crimes em apreço – Outrossim, não há que se falar em desclassificação da conduta praticada pelo apelante, mormente porque eventual condição de usuário não importa, necessariamente, em desclassificação para as infrações dos arts. 28 e 34 da Lei 11.343/2006, se bem delineado nos autos as provas da traficância, como na hipótese dos autos. 2) Pretendida exclusão da agravante prevista no art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013 – Inadmissibilidade – In casu, restou plenamente evidenciado que o recorrente Willison Rodrigues Pinto exercia funções especificas de “disciplina” no âmbito da organização criminosa “Comando Vermelho”, com atuação destacada no município de Tapurah/MT, sendo o responsável pela fiscalização da conduta dos demais membros, pela imposição de penalidades internas e pela manutenção da ordem e hierarquia no interior da facção, o que demonstra não apenas sua efetiva vinculação à estrutura delitiva, mas também sua posição de liderança e ascendência sobre os demais integrantes. 3) Pretendido decote da majorante alusiva à participação de adolescente no delito de organização criminosa (art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013) – Inviabilidade – “Não há razão para afastar a causa de aumento prevista no § 4o, inciso I, do art. 2o da Lei n. 12.850/13, quando há vasta prova da participação de adolescente na organização criminosa” (Acórdão n.o 24.902, Apelação n.o 0010253-84.2016.8.01.0001, TJAC, Rel. Des. Elcio Mendes, Rev. Des. Samoel Evangelista, j. 09/07/2024) – Pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 318371393)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 304 DO CPP)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade dos depoimentos dos agentes policiais na fase inquisitorial, ao argumento de que não foram realizadas oitivas pessoais e individualizadas dos condutores, a violar
“o art. 304 do CPP”
.

Todavia, os depoimentos foram colhidos em 29.6.2023 [mesmo dia do flagrante] e individualmente, como se extrai das numerações distintas atribuídas a cada termo: Guilherme Pompeo Pimenta Negri [delegado de Polícia, Termo de Depoimento no 2023.8.125505 – ID. 299515611], Gustavo José Pazuch [investigador de Polícia, Termo de Depoimento no 2023.8.125494 – ID 299515613] e Jairo Santana do Nascimento [investigador de Polícia, Termo de Depoimento no 2023.8.125501 – ID 299515614].

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“a eventual ausência de transcrição integral ou detalhamento minucioso das declarações do condutor no próprio corpo do auto de prisão em flagrante — se eventualmente ocorrida — não configura, por si só, vício capaz de acarretar nulidade do feito”
, visto que os agentes policiais Guilherme Pompeo Pimenta Negri [delegado] e Jairo Santana do Nascimento [investigador] foram ouvidos em Juízo, em audiência realizada em 15.12.2023,
“sob o crivo do contraditório”
e da ampla defesa (ID 299517492), na qual confirmaram, individualmente, as circunstâncias da diligência, prisão em flagrante e os materiais apreendidos.

As eventuais irregularidades ou “disformidades” do inquérito policial
“não têm o condão de contaminar a ação penal",
quando corroborados os depoimentos em Juízo, sob a ampla defesa e o contraditório (STJ, AgRg no AREsp 898.264/SP, Relator: Min. Jorge Mussi, quinta turma – 15.6.2018).

Noutro giro, a Defesa não demonstrou qual o prejuízo concreto teria decorrido da suposta ausência de individualização das oitivas inquisitoriais, limitando-se a apontar a semelhança/repetições nos termos de depoimento.

O c. STJ firmou entendimento
“no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte”
(AgRg no RHC no 125.373/RS, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.8.2020).

Sendo assim, não se identifica a alegada nulidade dos depoimentos policiais na fase inquisitorial.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR – “
NE BIS IN IDEM”
OU LITISPENDÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu nulidade da condenação da organização criminosa, por violação ao princípio do
“ne bis in idem”
[litispendência], visto que foi denunciado
“por duas oportunidades distintas, em dois processos distintos, pelos mesmos fatos”
.

Vejamos.

Extraem-se da denúncia (ID.
299517353)
que esta ação se refere a fatos “cometidos” entre os
“meses de maio a junho de 2023”
, no município de Tapurah, em conjunto com a adolescente Alerrandra Fernandes da Silva, na qual comercializavam entorpecentes, além de possuir a função de disciplina.

Por outro lado, na ação penal no 1001219-82.2024.8.11.0042 imputa-se a sua permanência em organização criminosa até 23.1.2024, “
em contexto mais amplo, com novos integrantes, abrangência territorial que inclui os municípios de Tapurah, Itanhangá e região, além de práticas reiteradas de tráfico de drogas e outros ilícitos penais”
, como bem pontuado pelo i. PGJ (João Augusto Veras Gadelha – ID. 318371393).

No caso, são crimes diferentes que se referem a fatos distintos e independentes, ocorridos em momentos e locais diversos.

Com efeito, a
“litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res), e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem”
(STJ, RHC no 104.123/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 20.9.2019).

Destacam-se arestos do c. STJ e TJMT:

“Como é de conhecimento, tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há que se falar em litispendência.”
(HC no 497.023/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 21.6.2019).

“Não se tratando de um único fato, ainda que tenham idêntica natureza e se refiram a um mesmo tipo penal, afasta-se a alegação de litispendência.
” (TJMT, AP NU 0002052-81.2018.8.11.0025, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 27.8.2020)

Portanto, não se identifica a alegada litispendência [
“ne bis in idem”
].

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 1: artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 - Tráfico de Drogas: Infere-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 29 de junho de 2023, por volta das 06:00h, na residência particular, localizada na Rua das Palmeiras, n. 1117, Bairro Cristo Rei, neste município de Tapurah/MT, o denunciado WILLISON RODRIGUES PINTO, consciente e voluntariamente, em concurso de pessoas com o adolescente Angel Matheus Ferreira Almeida, tinha em depósito e guardava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de traficância, 24 (vinte e quatro) gramas de maconha, 01 (um) pé de maconha, 01 (uma) balança de precisão, várias embalagens com fecho ziplock, 02 (dois) cadernos de anotações contendo o controle das vendas dos entorpecentes, 04 (quatro) cestas básicas, R$621,00 (seiscentos e vinte e um reais) em espécie, além de 04 (quatro) aparelhos celulares, conforme termo de apreensão ao ID n. 124439453.

FATO 02: artigo 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 – Associação para o Tráfico de Drogas: Ressai ainda que, em período não apurado nos autos, mas perdurando até dia 29 de junho de 2023, o denunciado WILLISON RODRIGUES PINTO, com vontade livre e ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, se associou de forma estável e permanente, com o adolescente Angel Matheus Ferreira Almeida e outras pessoas não identificadas nos autos, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas, neste município de Tapurah/MT. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia WILLISON RODRIGUES PINTO, pela prática das condutas capituladas no art. 33 e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/06, requerendo que, seguindo o rito especial da Lei de Drogas, seja notificado o denunciado para defesa preliminar, recebida a denúncia e designada data para oitiva das testemunhas abaixo arroladas, para que, ao final, seja emitida sentença condenatória. [...]
.”

(Marlon Pereira Rodrigues, promotor de Justiça (ID 299517353)

Em 23.09.2024, a denúncia foi editada para
“incluir com relação acusado WILLISON RODRIGUES PINTO o delito de integrar organização criminosa tipificado no art. 2o, c/c §3o e §4o, I, da Lei 12.850/2013; arts. 35, “caput”, c/c 40, VI, e art. 33 “caput”, c/c 40, VI, ambos da Lei 11.343/06”
(ID. 299517472).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]III.A – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da Lei n° 11.343/2006)

III.A.1 - Da materialidade

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva e a natureza mercantil restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do inquérito policial sob n° 77/2023 instaurado mediante auto de prisão em flagrante (Id. 124438633), boletim de ocorrência no 2023.180131 (Id. 124438634), auto de exibição e apreensão a Id. 124439453, laudo preliminar das drogas no 543.3.10.9907.2023.124652-A02 (Id. 134582988), laudo definitivo sob o Id. 169102445, extração de dados do celular apreendido ao Id. 164026886, bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos judicial e extrajudicialmente.

O Laudo Pericial concluiu que as várias porções de substância entorpecentes totalizaram 24 gramas de substância análoga a maconha, e um pé de maconha de aproximadamente 30 cm, de modo que não restam dúvidas acerca da sua natureza química e causa de dependência psicoativa.

[...]

III.A.2 - Da autoria

A autoria se demonstra inconteste, consoante se extrai dos depoimentos nas fases investigativa e judicial. Vejamos:

A testemunha Jairo Santana do Nascimento, policial militar, ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prestou depoimento em juízo, confirmando, em linhas gerais, os fatos apurados durante a fase investigativa. [...]

A testemunha Guilherme Pompéo Pimenta Negri, Delegado de Polícia Civil, em depoimento prestado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou o envolvimento do acusado na prática delitiva ora apurada, oferecendo relato minucioso acerca dos fatos. [...]

A
testemunha de defesa Angel Matheus Ferreira Almeida
, adolescente à época dos fatos, em depoimento prestado em juízo, [...].

Por sua vez, o réu
Willison,
em fiel observância às prerrogativas que lhe são asseguradas pelo Estado Democrático de Direito, optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio, tanto na fase inquisitiva quanto no curso da instrução judicial.

[...] Como se pode observar, as provas materiais e testemunhais colhidas constituem indestrutível e harmônico conjunto a indicar a autoria do delito. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados, se mostram idôneas e em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.

Destaca-se que inexiste qualquer fato que coloque em suspeição os depoimentos prestados pelos policiais, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori, motivo algum para sordidamente incriminarem pessoas inocentes.

Não houve qualquer impugnação ao depoimento dos policiais militares, seja na fase inquisitorial, seja posteriormente em audiência de instrução processual.

Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova, pois no exercício de suas funções, gozam de presunção
juris tantum
de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso
“A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(STF, RTJ 68/54).

[...]

Também, aliás, é o teor do Enunciado Orientativo no 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Frise-se, que não se produziu qualquer prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de tida a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal.

Aliás, temos a apreensão de 24 (vinte e quatro) gramas de maconha, 01 (um) pé de maconha, 01 (uma) balança de precisão, várias embalagens com fecho zip lock, 02 (dois) cadernos de anotações contendo o controle das vendas dos entorpecentes, 04 (quatro) cestas básicas, R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais) em espécie, além de 04 (quatro) aparelhos celulares, conforme termo de apreensão ao ID n. 124439453 e prova oral supracitada. Veja-se:

[...].

Com efeito, sabe-se que “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (Enunciado Orientativo n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento, demonstra que se destinavam à comercialização e, ainda que as drogas não fossem destinadas à venda, o fato de “ter em depósito e guardar” configura conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

[...] Diante disso, não remanesce a menor dúvida que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, eis que o conjunto probatório produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Portanto, a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas.

III.B – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (art. 35 da Lei 11.343/2006)

[...] A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas no âmbito da instrução criminal, sob o crivo do contraditório judicial.

Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais Jairo Santana do Nascimento e Guilherme Pompéo Pimenta Negri revelam, de forma clara e convergente, a existência de uma associação criminosa estável e organizada voltada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, da qual o acusado WILLISON RODRIGUES PINTO fazia parte. [..].

Por oportuno, relativamente à validade de depoimento de testemunhas policiais, segundo jurisprudência extraída da E. Corte Paulista: “[...]

Embora o réu tenha optado por exercer o seu direito ao silêncio, é incontroverso que atuava de forma coordenada no armazenamento e na distribuição de substâncias entorpecentes. O vínculo subjetivo entre o acusado e sua companheira Alerrandra Fernandes da Silva, então menor de idade, evidenciado pelas circunstâncias fáticas, revela-se mais do que suficiente para caracterizar a infração penal prevista no artigo 35 da Lei no 11.343/2006.

Outrossim, a configuração da prática delitiva mostra-se plenamente respaldada pelo Relatório de Extração de Dados, registrado sob o Id. 164026886, o qual consolida, de forma clara e irrefutável, a existência de liame subjetivo entre o acusado e sua companheira Alerrandra, revelador de uma atuação coordenada e consciente voltada à mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, sobretudo pela constatação de imagens de entorpecentes sendo pesados e apreensão na residência de ambos.

[...] Tal dinâmica de atuação, documentada no relatório de investigação (Id. 164026886, fl. 65), demonstra de forma inequívoca que a atividade de tráfico promovida pelo acusado era profissionalizada e devidamente gerenciada, contribuindo diretamente para o fortalecimento e continuidade da associação criminosa. Vejamos [...].

Tais elementos demonstram, de forma inequívoca, que a atuação conjunta de WILLISON RODRIGUES PINTO e ALERRANDRA FERNANDES DA SILVA configurava uma
parceria estável, permanente e estrutural
, com
divisão funcional
de tarefas voltada à prática reiterada do tráfico ilícito de entorpecentes.

O papel desempenhado por
Alerrandra
, de gerenciar registros de vendas, intermediar negociações com clientes e controlar a movimentação financeira do tráfico, complementava e viabilizava a atividade coordenada do acusado, evidenciando que ambos agiam de maneira associada e organizada, com vínculo que extrapola a mera coautoria episódica e preenche os requisitos típicos do crime de associação criminosa para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.

[...]

III.C – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013).

[...]

Ademais, em consonância com a prova testemunhal colhida nos autos, o
Relatório de Extração de dados
(Id. 164026886) corroborou de forma inequívoca que o réu WILLISON RODRIGUES PINTO atuava como
integrante da organização criminosa Comando Vermelho (CV)
, desempenhando papel
ativo e funcional
no contexto das atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo.

As informações extraídas do referido relatório não apenas confirmaram a vinculação estável do acusado à facção, como também revelaram, de maneira detalhada, sua atuação operacional e gerencial no âmbito do tráfico de drogas, bem como sua função de
“disciplina”
, demonstrando, assim, a sua adesão voluntária e consciente a uma estrutura criminosa hierarquizada e organizada.

O relatório de investigação aponta que foram localizadas, na galeria de imagens do aparelho celular apreendido, diversas evidências da atuação estruturada e coordenada da organização criminosa, dentre as quais se destacam: fotografias de pesagem de drogas, imagens de arma de fogo, registros de plantação de maconha, bem como prints de anotações referentes à contabilidade do tráfico, armazenadas em aplicativo de agenda eletrônica.

[...] Dos fatos narrados na denúncia e da análise acurada da prova carreada nos autos, denota-se que estão presentes os elementos indicativos de que o acusado integrava organização criminosa armada, denominada “Comando Vermelho”, organização que tem por escopo a prática de crimes, mormente os de
tráfico de entorpecentes,
delitos contra o patrimônio e relacionados à aquisição, posse, porte, guarda, manutenção em depósito, transporte, fornecimento, empréstimo e emprego de armas de fogo, além de crimes contra a vida, etc.

Certo é que o réu integrava organização criminosa armada exercendo função específica, consistente na venda e distribuição de drogas.

E é exatamente esse partilhamento de tarefas e estruturação que encontramos na redação dos artigos 1o e 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013.

Neste prisma, para que haja a subsunção da conduta do agente ao tipo previsto no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, é necessário que se comprove a coexistência dos elementos: a) associação de 04 (quatro) ou mais pessoas; b) a associação deve ser estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; c) o objetivo da associação deve ser obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

O requisito estrutural (associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente) acompanhou a tendência internacional definida pela Convenção de Palermo, em que o grupo deve estar ordenado e com divisão de tarefas.

[...]

III.D.1 – Da causa de aumento de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei no 11.343/2006:

Verifica-se, no presente caso, a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, a qual merece integral acolhimento, diante das provas seguras e consistentes constantes dos autos, que demonstram que a atividade de narcotraficância perpetrada pelo acusado WILLISON RODRIGUES PINTO envolveu, de forma consciente e voluntária, a adolescente Alerrandra Fernandes da Silva, que contava com 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos.

[...] No caso dos autos, os elementos probatórios documentais e testemunhais evidenciam que a adolescente participou ativamente da empreitada criminosa, assumindo funções relevantes na logística e na operacionalização do tráfico de drogas em conjunto com o acusado.

[...] Assim, com fulcro nos fundamentos ora expostos, e considerando as evidências colhidas ao longo da instrução processual, reconheço a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, uma vez que restou comprovado que o acusado envolveu a adolescente Alerrandra Fernandes da Silva na prática do crime de tráfico de drogas, mediante unidade de desígnios e plena consciência da ilicitude da conduta.

III.D.2 – Da causa de aumento do art. 2o, §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013 (participação de adolescente):

[...] No presente caso, restou amplamente comprovada a participação da adolescente Alerrandra Fernandes da Silva na atuação da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” (CV).

A instrução demonstrou que Alerrandra, então com 17 anos de idade, atuava de forma ativa, consciente e reiterada no suporte às atividades ilícitas da facção, desempenhando papel relevante na estrutura da organização.

[...] III.E – Da agravante do art. 2a, §3o, da Lei n.o 12.850/2013 (função de liderança):

Sob essa perspectiva, os elementos colhidos nos autos, em especial os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, corroborados pelos relatórios policiais juntados aos autos, demonstram de maneira firme e consistente que o réu WILLISON RODRIGUES PINTO exercia posição de liderança na organização criminosa Comando Vermelho.[...]

Diante desse cenário, restando inequivocamente comprovado que o réu não apenas integrava a organização criminosa, mas exercia função de liderança local, impõe-se o reconhecimento e aplicação da agravante prevista no art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013.

III. F – Da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006

No que tange a causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, a saber: “nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Deixo de aplicar a redução do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista a personalidade voltada para o crime aferida nestes autos, indicando que o réu se dedicava à traficância de forma habitual e estável, bem como é integrante de organização criminosa.

[...]

DOSIMETRIA

1a Fase – Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

[...] Diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no patamar mínimo legal:

i) art. 33 da Lei no 11.343/2006: 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. ii) art. 35 da Lei no 11.343/2006: 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa; iii) Art. 2o, da Lei 12.850/2013: 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2a Fase – Das agravantes/atenuantes:

Verifica-se igualmente presente a agravante prevista no art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que o réu Willison Rodrigues Pinto exercia função de liderança local no âmbito da organização criminosa Comando Vermelho, desempenhando o papel de “disciplina”, responsável pela fiscalização interna e imposição de penalidades aos demais membros da facção.

Assim, em razão da incidência das agravantes de pena, promovo a exasperação da pena em 1/6 (um sexto) em relação ao crime de integrar organização criminosa.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Sendo assim, a pena intermediária resulta em:

i) art. 33 da Lei no 11.343/2006: 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. ii) art. 35 da Lei no 11.343/2006: 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa; iii) Art. 2o, da Lei 12.850/2013: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

3a Fase – Das causas de aumento/diminuição:

Reconheço a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que tal causa se refere a envolver ou visar atingir criança ou adolescente, razão pela qual, majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto) para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Além disso, restou evidenciada a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, considerando que ficou cabalmente demonstrada a participação ativa da adolescente Alerrandra Fernandes da Silva nas atividades da organização criminosa. Diante desse cenário, reconhecida a presença da referida causa de aumento, majoro a pena aplicada ao crime de integrar organização criminosa em 1/6 (um sexto), patamar que reputo adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto

Deixo de aplicar a redução do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista a personalidade voltada para o crime aferido nestes autos, indicando que o réu se dedicava à traficância de forma habitual e estável, bem como comprovou-se que é integrante de organização criminosa, razão pela qual não pode ser qualificado como traficante privilegiado diante do não cumprimento dos requisitos em lei.

Não vislumbro a presença de causas de diminuição.

As penais finais e definitivas resultam em: i) art. 33 da Lei no 11.343/2006: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. ii) art. 35 da Lei no 11.343/2006: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa; iii) Art. 2o, da Lei 12.850/2013: 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Do concurso de crimes

Reconheço o concurso material de delitos, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, de modo que a pena final do réu será de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 1.414 (um mil quatrocentos e quatorze) dias-multa.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de outros modificadores. [...]

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal, tendo em vista o quantum de pena prolatado em seu desfavor, bem como o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas cometido.

[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o acusado WILLISON RODRIGUES PINTO, qualificado ao Id. 124439449, como incurso nos artigos 33, “caput” e 35, “caput”, ambos c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, §3o e §4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, tudo na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, à pena 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.414 (um mil quatrocentos e quatorze)

dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta[...].”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 299517493)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.261140 (ID 299515624), Relatório Policial (ID. 299517457), Laudo de Constatação de Drogas (ID. 299515625) e Laudo Pericial no 543.3.10.9907.2023.124652-A02 (ID 299517392), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Guilherme Pompeo Pimenta Negri, delegado de Polícia (ID 299515611), Gustavo Jose Pazuch, investigador de Polícia (ID. 299515613), Jairo Santana do Nascimento, investigador de Polícia (ID. 299515615), Angel Mateus Ferreira Almeida, adolescente (ID. 299515615), e WILLISON RODRIGUES PINTO, o apelante (ID. 299515620).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas
Guilherme Pompeo Pimenta Negri, Jairo Santana do Nascimento e Angel Mateus Ferreira Almeida, bem como de WILLISON RODRIGUES PINTO, apelante (Relatório de Mídias – ID’s 299517394 e 299517439).

Dito isso, vejamos.

Do tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33):

O Delegado de Polícia Civil Guilherme Pompeo Pimenta Negri e o investigador de Polícia Jairo Santana do Nascimento descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 2 (duas) porções de maconha, pesando 24,3g (vinte e quatro gramas e trezentos miligramas), 1 (uma) planta de maconha, com aproximadamente 30 cm, 1 (uma) balança de precisão, 2 (dois) cadernos de anotações de vendas e R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais) em espécie, no dia 29 de junho de 2023, na moradia localizada à Rua das Palmeiras, no 1117, no município de Tapurah/MT.

Essas narrativas [dos referidos agentes públicos] são convergentes e revelam que: 1) a diligência decorreu do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão no 1000613-84.2023.8.11.0108, expedido no âmbito da “Operação Dissimulare”, cujo objetivo era desestruturar a associação criminosa Comando Vermelho no município de Tapurah; 2) no interior da residência, foram localizadas a droga, fracionada em porções, acondicionadas em embalagens ziplock, a balança de precisão, os cadernos de anotações com registros do comércio ilícito e os valores em espécie; 3) o investigador Jairo identificou o apelante como integrante do Comando Vermelho, sob matrícula 12.815; 4) ambos os agentes confirmaram que WILLISON RODRIGUES PINTO (vulgo B2) e a adolescente Alerrandra Fernandes da Silva atuavam de forma associada no comércio de drogas em Tapurah.

Frisem-se que
as anotações existentes nas cadernetas apreendidas, denotam a contabilidade da comercialização de substâncias entorpecentes, sobretudo diante das nomenclaturas
[“chá”, “pó” e “gordura”] utilizadas entre traficantes e usuários para a maconha, cocaína e pasta-base de cocaína:

E mais. Todos os entorpecentes comercializados ilicitamente [em conversas de aplicativo] eram registrados em blocos de notas no telefone de Alerrandra Fernandes da Silva (17 anos de idade), sua convivente à época dos fatos:

Na essência, as declarações dos agentes policiais
responsáveis pelo flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de substancia entorpecentes, apetrechos, dinheiro, anotações sobre quantidades e valores
], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes pelos apelantes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
ter em depósito
substância entorpecente para mercancia.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...].”
(AP NU 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021)

Noutro giro, a
forma de acondicionamento da maconha [fracionada], os apetrechos [balança de precisão e embalagem plástica] e as anotações da comercialização de drogas permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029, Terceira Câmara Criminal, 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2024; AP NU 1023000-81.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 4.10.2024).

Não obstante, ainda que a quantidade da maconha apreendida [24g] esteja dentro do parâmetro fixado pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral, as circunstâncias concretas do fato evidenciam que a droga não era apenas para uso, mas possuía finalidade mercantil (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumida de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Por sua vez, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Anote-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...]
.” (AP no 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada, de modo que as pretensões absolutória e desclassificatória se mostram improcedentes.

Da associação para o tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 35):

Os fatos criminosos foram desarticulados em decorrência das investigações relativas ao cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão no 1000613-84.2023.8.11.0108, no âmbito da Operação Dissimulare.

A partir da quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos e do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, os agentes públicos [Delegado de Polícia Civil Guilherme Pompeo Pimenta Negri e Investigador Jairo Santana do Nascimento] individualizaram as condutas do apelante e da adolescente ALERRANDRA FERNANDES DA SILVA na associação para o tráfico de drogas da seguinte forma: 1) WILLISON RODRIGUES PINTO (vulgo B2) exercia a coordenação e o controle da atividade criminosa, sendo o responsável pela tomada de decisões e pelo gerenciamento da distribuição dos entorpecentes, valendo-se do aparelho celular de ALERRANDRA para coordenar a mercancia, uma vez que não possuía telefone próprio à época dos fatos; 2) ALERRANDRA FERNANDES DA SILVA, na condição de braço direito do apelante — sua "secretária" —, era responsável por intermediar conversas com clientes, gerenciar os registros de vendas, controlar a movimentação financeira do tráfico e realizar a pesagem de substâncias entorpecentes (ID 164026886); 3) WILLISON RODRIGUES PINTO possuía vínculo formal ao Comando Vermelho, sob matrícula 12.815.

Reconhece-se que a investigação conduzida no âmbito da Operação Dissimulare estabeleceu vínculo associativo permanente entre o apelante WILLISON RODRIGUES PINTO e a adolescente ALERRANDRA FERNANDES DA SILVA, com divisão de tarefas claramente estabelecida e funções bem determinadas, objetivando o auferimento de recursos com a prática do tráfico de drogas, consoante ressaltado pelo Juízo singular na sentença:

"Enquanto WILLISON desempenhava as funções de controle e coordenação da atividade criminosa, a adolescente ALERRANDRA, na condição de braço direito do acusado ('secretaria'), era responsável por intermediar conversas com clientes, gerenciar registros de vendas e controlar a movimentação financeira do tráfico, utilizando para tanto seu aparelho celular [...] Tal dinâmica demonstra que o acusado e sua companheira atuavam de forma coordenada, com divisão de tarefas claramente estabelecida."

A permanência da associação para o tráfico está demonstrada pelo conteúdo da extração de dados do celular de ALERRANDRA FERNANDES DA SILVA (ID 164026886), corroborada pelos depoimentos dos agentes públicos em audiência de instrução (ID 299517394), de que ALERRANDRA intermediava vendas de entorpecentes — a exemplo de mensagem do contato "Melissa" solicitando "chá" para o "B2" —, negociava depósitos bancários em favor do apelante e mantinha, no bloco de notas do aparelho, registros detalhados da entrada e saída de entorpecentes, a exemplo da anotação "09/06 chegou 500g de óleo", constituindo verdadeiro balanço contábil do tráfico; além de fotografias de ALERRANDRA pesando pasta base de cocaína em balança de precisão, ao lado de imagens de armas de fogo.

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

Assim, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre o apelante
WILLISON RODRIGUES PINTO
e a adolescente
ALERRANDRA FERNANDES DA SILVA

estão comprovados.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC no 539.907/RJ; TJMT, Ap no 160260/2015).”
(TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108, Primeira Câmara Criminal, 9.6.2021)

Saliente-se que o vínculo afetivo entre os dois [apelante e adolescente] não exclui a configuração da associação, ao contrário, os elementos extraídos demonstram que a relação pessoal era instrumentalizada para a prática delitiva, com divisão funcional clara e atividade criminosa sistemática e organizada, a elidir a escusa de que "
a estabilidade e o vínculo entre o apelante e Alerrandra era de relacionamento amoroso"
(ID 311296882).

Portanto, a condenação do apelante
WILLISON RODRIGUES PINTO
pela associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei no 11.343/2006) deve ser mantida, sobretudo porque há provas suficientes do envolvimento no crime.

Da organização criminosa majorada (art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013)
:

Das provas dos autos [
Relatório de Inteligência; Relatório Técnico de Extração de Dados do celular de ALERRANDRA FERNANDES DA SILVA;

depoimentos dos agentes públicos Guilherme Pompeo Pimenta Negri e Jairo Santana do Nascimento
], assim foram delimitadas as condutas dos agentes criminosos no núcleo de Tapurah/MT: 1) WILLISON RODRIGUES PINTO (vulgo B2), responsável pela coordenação e controle da atividade criminosa, formalmente cadastrado no Comando Vermelho sob a matrícula 12.815; 2) ALERRANDRA FERNANDES DA SILVA, que atuava como secretária do apelante, gerenciando comunicações com clientes, controlando a movimentação financeira do tráfico e realizando a pesagem de substâncias entorpecentes; 3) o adolescente ANGEL MATEUS FERREIRA ALMEIDA, que operava como executor das atividades de comércio de entorpecentes no âmbito do núcleo.

Note-se que RHAYAN KLÉSIO NEVES RODRIGUES foi mencionado no curso das investigações, porém não lhe foram atribuídas condutas específicas e individualizadas que permitissem sua inclusão como integrante do mesmo núcleo estruturado de atuação.

Para a configuração da organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o) exige a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos (Lei no 12.850/2013, art. 1o, § 1o).

Observa-se que o requisito mínimo [de 4 (quatro) agentes] é elemento constitutivo do tipo penal, e não mera circunstância acessória.

Noutra ótica, a partir do conjunto probatório, conclui-se que a mercancia de substâncias entorpecentes constituía a principal e a única atividade ilícita [efetivamente comprovada] desempenhada pelo apelante e adolescentes na Comarca de Tapurah/MT — tanto que não houve condenações por crimes comuns —, sendo os mesmos fatos, o mesmo período e os mesmos agentes que serviram de suporte probatório, a um só tempo, às condenações pelo art. 35 da Lei no 11.343/2006 e pelo art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013.

Os vínculos associativos, as condutas descritas e a permanência do grupo se confundem inteiramente nas duas imputações, sem que a sentença tenha apontado elemento fático-probatório distinto e autônomo para cada tipo penal.

Por seu turno, não se desconhece o entendimento jurisprudencial do c. STJ quanto a possibilidade de imputação de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, haja vista serem tipos penais autônomos (AgRg no HC 491153-SC 2019/0027459-5, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 12.8.2020; AgRg no AREsp 1593941/TO 2019/0291937-2, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 29.9.2020). Todavia, não se identifica qualquer traço distintivo entre as imputações. Em outras palavras, ambos os crimes estão consubstanciados nos mesmos fatos, período e agentes e não se descreve qualquer outra prática criminosa que não a venda de drogas. Além disso, não há pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos, ou forma de atuação.

Sobre a dupla imputação de crimes [organização criminosa e associação para o tráfico], leciona Vicente Greco Filho:

“Mais complexa é a relação com o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). O crime de associação para o tráfico tem menos elementos do que o crime de organização criminosa. Basta a união de duas pessoas com ânimo associativo com o fim de praticar crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 da Lei de Drogas, desnecessários os demais requisitos do artigo comentado. Acontece que pode, e isso comumente acontece, formar-se organização criminosa, como todos os elementos desta lei para a prática do tráfico de drogas. Uma análise superficial poderia levar à conclusão de que a associação para o tráfico, como o art. 288 seria subsidiário no art. 2o desta lei. Acontece que a associação para o tráfico tem pena maior, de reclusão, de 3 a 10 anos. Crime com pena maior não pode ser subsidiário de outro com pena menor, ainda que seus elementos estejam totalmente naquele contidos. Deve aplicar-se então, outro princípio, o da especialidade, de modo que, ainda que estejam

presentes todos os elementos do crime de organização criminosa, se o crime visado é o tráfico de drogas, o crime é o do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Ambos cumulativamente jamais, porque haveria bis in idem inadmissível”
(in Comentários à Lei de Organização Criminosa - Lei 12.850/2013, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 18).

Diante da ausência de liames subjetivos autônomos, a condenação pela organização criminosa deve ser afastada para se evitar dupla punição pelo mesmo fato (
bis in idem
). Isso porque, se
“a organização criminosa perpetrar somente o crime de tráfico de drogas, evidentemente o grupo criminoso [...] praticará o crime de associação para o tráfico”
, à luz do princípio da especialidade (TJMT, AP

0002080-45.2019.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 25.6.2020; AP NU 1005148-31.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 12.5.2025; AP NU 0000014-36.2020.8.11.0087, Primeira Câmara Criminal, 7.5.2025).

Outrossim, não se afigura
“possível a condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas quando a conduta atribuída ao réu decorre do mesmo contexto fático, sem demonstração de associação distinta”
(AP 1020998-57.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 18.10.2024).

Sendo assim, o apelante
deve ser absolvido da organização criminosa diante da dupla imputação pelo mesmo fato, nos termos do art. 386, VI do CPP [existirem circunstâncias que excluam o crime].

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual transforma-se a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, a causa de aumento do envolvimento de adolescente no tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 40, VI) autoriza a elevação da pena em 1/6 (um sexto), a resultar em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em sua vez, a minorante do tráfico privilegiado “
não se aplica ao recorrente condenado também pelo crime de associação para o tráfico
”, por evidenciar dedicação às atividades criminosas (STJ, AgRg no HC no 808.701/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 5.3.2025).

Portanto, conserva-se a pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Da associação para o tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, transformou a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa - em intermediária por não ter reconhecido agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistente causa de diminuição.

Em seu turno, presente a causa de aumento do
envolvimento de adolescente no tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 40, VI), o Juízo aumentou a pena em 1/6 (um sexto), ou seja,
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, a qual deve ser mantida.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o tráfico de drogas e a associação para tráfico, totaliza-se a pena definitiva do apelante
WILLISON RODRIGUES PINTO
em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
1.399 (mil trezentos e noventa e nove
) dias-multa
, justifica o regime inicial fechado
(CP, art. 33, §2o, ‘a’)
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da organização criminosa agravada [função de liderança] e majorada [envolvimento de adolescente] (Lei no 12.850/2013, art. 2o, §3o e §4o, I), mantidas as condenações do tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
1.399 (mil trezentos e noventa e nove
) dias-multa.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação dos cálculos das penas do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026